Tribunal: TJDFT
Processo: 0790133-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. AUXÍLIO MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de inclusão da verba recebida a título de auxílio-moradia na base de cálculo da conversão de licença especial não gozada em pecúnia.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. O recorrente sustenta nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado vinculado ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do 1o Grau, e por ausência de fundamentação adequada. No mérito, defende que o auxílio-moradia possui natureza remuneratória, por apresentar caráter permanente e ser pago indistintamente a militares da ativa, inativos e pensionistas, não se qualificando como verba indenizatória, razão pela qual deve integrar a remuneração adotada como base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não usufruída.
4. A questão posta em julgamento consiste em verificar se há nulidade da sentença e, superadas as preliminares, definir se o auxílio moradia deve ser incluído na base de cálculo da indenização decorrente da conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por policial militar do Distrito Federal.
5. Afastam-se, de início, as preliminares de nulidade suscitadas. A alegação de violação ao princípio do juiz natural não prospera, pois a prolação da sentença por magistrado em regime de atuação cooperativa não caracteriza usurpação de competência nem instituição de juízo de exceção, tratando-se de prática administrativa legítima, inserida na organização judiciária do Tribunal, destinada à racionalização da prestação jurisdicional, sem qualquer prejuízo às garantias processuais das partes. Ademais, inexiste demonstração de efetivo prejuízo, o que afasta a alegação de nulidade. Preliminar de violação ao princípio do juiz natural afastada.
6. Também não se verifica nulidade por ausência de fundamentação. A sentença recorrida enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, analisando a natureza jurídica do auxílio-moradia à luz da legislação específica aplicável aos policiais militares do Distrito Federal e da jurisprudência do TJDFT. O dever constitucional de fundamentação não exige que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos apresentados pela parte, sendo bastante que aprecie aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação afastada.
7. No mérito, a sentença deve ser mantida. A licença especial dos policiais militares do Distrito Federal é instituto regido por legislação própria e sua conversão em pecúnia tem como base de cálculo a remuneração legalmente definida para esse fim. O auxílio-moradia, embora pago de forma continuada e também na inatividade, não integra o rol das parcelas que compõem a remuneração ou os proventos para fins de indenização por licença especial não gozada, conforme expressamente delineado pelo regime normativo específico (Leis no 7.289/1984 e no 10.486/2002).
8. A circunstância de determinada parcela ser paga de forma continuada não é, por si só, suficiente para lhe conferir natureza remuneratória. No regime jurídico dos militares do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002 promoveu distinção normativa clara entre as verbas que integram a remuneração, elencadas no art. 1o, e os direitos pecuniários previstos no art. 2o, dentre os quais se inclui o auxílio-moradia. Ainda que percebido com habitualidade, tal auxílio não foi incorporado pelo legislador ao núcleo remuneratório, tratando-se de opção normativa expressa que afasta sua inclusão na base de cálculo de parcelas cuja referência legal seja a remuneração, não se prestando o critério da permanência, isoladamente considerado, a infirmar essa classificação legal, sob pena de indevida ampliação judicial do núcleo remuneratório fixado em lei.
9. Nesse sentido: Acórdão 1967805, 0747470-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; Acórdão 1971401, 0725277-20.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1940557, 0743897-17.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.
10. Ausente ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.